Tribunal: TJMT
Processo: 0006615-55.2018.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006615-55.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIAS JUSTINO - CPF: 612.693.602-72 (RECORRENTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA - CPF: 817.346.111-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), HILTO RIBEIRO MESSIAS (VÍTIMA), HILTO RIBEIRO MESSIAS (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: ELIAS JUSTINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – APELAÇÃO C
ONHECIDA
COMO
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS
RECURSO
S – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO EM SEDE DE PRONÚNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

– IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – COMPETÊNCIA DO JÚRI
–
PRONÚNCIA CONFIRMADA –
RECURSO IMPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser
conhecido
como
recurso
em
sentido

estrito
o apelo em face da decisão de pronúncia, porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé.

A decisão que negou o réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que justificam a medida excepcional.

A jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade

A sentença de pronúncia deve ser confirmada, quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação para lesão corporal, ante a existência de versões conflitantes, que levam à hesitação quanto à culpabilidade do recorrente.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006615-55.2018.8.11.0046

RECORRENTE: ELIAS JUSTINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Elias Justino contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Penal cód. 130989, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais requereu a desclassificação para o delito de lesões corporais, por ausência de dolo, e o direito de recorrer em liberdade, ID. 32146984 e 32146985.

Em contrarrazões, ID. 32146987 e 32146988, o Ministério Público suscitou, em preliminar, o não conhecimento do recurso por se tratar de erro grosseiro e, no mérito, refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela aplicação do
princípio da fungibilidade dos recursos, para receber a apelação como se fosse recurso em sentido estrito, e
pleiteou a conversão do julgamento em diligências, com o respectivo retorno dos autos ao magistrado para que reexamine sua decisão, fundamentadamente, mantendo ou modificando, ID. 38766494.

Recebi o apelo como se fosse recurso em sentido estrito, pois, além de não constatar má fé, o recurso foi aviado no prazo legal. No entanto, considerei
inoportuna a remessa dos autos ao juízo originário, por se constituir
mera irregularidade a falta do juízo de retratação, ID. 39307995.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ID. 40083492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: ELIAS JUSTINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registra-se que, malgrado o erro na interposição do recurso adequado, diante da ausência de má fé e de prejuízo à parte recorrida, e atento ao Princípio da Fungibilidade dos recursos, conheço a apelação como se recurso em sentido estrito fosse, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade e processamento.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“Pelo exposto, em respeito ao § 3º do art. 413, do CPP, MANTENHO A PRISÃO CAUTELAR DO ACUSADO diante da permanência dos pressupostos da medida e fulcrado na garantia da ordem pública, além disso, tratando-se de réu preso, brevemente será incluído na pauta de Júri desta Comarca, tudo a fim de realizar o célere julgamento. Ressalto que o crime foi grave, na porta de um hospital, e ainda que o réu se evadiu do local do crime, o que ainda mais justifica a manutenção da prisão preventiva.”
(
sic
)

No caso, a prisão preventiva foi devidamente imposta e posteriormente mantida, com elementos concretos que justificam a medida excepcional.

Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

Noutra ótica, Elias Justino, pronunciado por homicídio qualificado na forma tentada contra a vítima Hilto Ribeiro Messias, pretende, em síntese, a desclassificação para o delito de lesões corporais.

Consta da denúncia o seguinte fato delituoso, ID. 32117464 e 32131988:

“(...) no dia 05 de agosto de 2018, por volta das 22h20min, no Hospital das Clínicas, localizado à Rua Rio de Janeiro, Bairro São Francisco, Comodoro/MT, o denunciado ELIAS JUSTINO, consciente e imbuído de animus necandi, impelido por motivação fútil e com recurso que dificultou a defesa, tentou matar a vítima Hilto Ribeiro Messias, desferindo contra ela consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme apurado no presente caderno inquisitorial, na data dos fatos, o denunciado ELIAS deslocou-se até o Hospital das Clínicas de Comodoro, eis que sua convivente estava internada naquele local.

Consta que, posteriormente, a enteada do denunciado, Sra. Maria Eduarda de Almeida Santos, chegou ao Hospital, acompanhada da vítima Hilto Ribeiro Messias.

Na sequência, o denunciado passou a dizer que o ofendido não podia dar carona para Maria Eduarda, pois era casado, tendo, inclusive, o xingado de ‘cabra safado e vagabundo’.

Apurou-se que a vítima se afastou do denunciado e dirigiu- se até a parte externa do Hospital. Ocorre que, passados alguns momentos, ELIAS se deparou novamente com o ofendido, ocasião em que a vítima o indagou acerca do motivo pelo qual o havia xingado.

Nesse instante, ELIAS, sem dizer nenhuma palavra, sacou sua arma e disparou contra o ofendido, atingindo-lhe na região das costas, somente não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima recebera pronto e imediato socorro médico.

O crime foi cometido por motivo de somenos importância, já que o denunciado não concordou com o fato de sua enteada ter se deslocado até o hospital acompanhada da vítima (motivo fútil). Além disso, aproveitou-se que o ofendido estava desarmado e, portanto, com possibilidade de defesa reduzida, tendo-lhe atingido pelas costas.

Após o comportamento criminoso desenvolvido, ELIAS empreendeu fuga do local.

Em razão dos ferimentos, a vítima permaneceu internada e hospitalizada no Hospital Regional de Cáceres/MT, tendo sido submetida inclusive ao procedimento cirúrgico de retirada de um dos rins.”

Verifica-se que estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, qual seja, a certeza do crime e os indícios da autoria.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, ID. 32131998, pelo Boletim de Atendimento de Urgência, p. 4 a 6 do ID. 32131999, pelo Exame de Corpo de Delito Indireto – perícia em vivo, ID. 32145479
, bem como pela prova oral colhida na instrução processual.

O Laudo de Exame de Lesão Corporal descreveu as seguintes lesões:

“1- Perfuração por projétil de arma de fogo na região dorsal.

2- A vítima foi submetida a cirurgia de laparotomia com retirada do rim direito e ileostomia dupla boca e duodenorrafia e drenagem da cavidade.”
(
sic
p. 1 do ID. 32145479
)

Em relação à autoria, o recorrente confessou, nas duas fases da persecução penal, ter atirado na vítima em razão de ela ter-lhe dado um soco:

“(...) Que o suspeito afirma que sua atual convivente havia se acidentado e então o suspeito foi até o hospital da cidade para levar sua convivente para atendimento médico; Que afirma que ela estava trafegando de motocicleta pelas ruas da cidade de Comodoro e saiu sozinha; Que afirma que até então, não estava armado no hospital; Que enquanto a sua convivente recebia atendimento, o suspeito retornou à sua residência, a fim de buscar os seus documentos pessoais; Que ao chegar na residência, visualizou sua arma calibre .32, numa prateleira, dento de sua oficina, nos fundos da residência; Que resolveu ir armado até o hospital; Que afirma que até esse momento, não havia brigado com ninguém no hospital; (...) Que o suspeito então retornou ao hospital, de posse da arma, e em seguida chegou sua enteada Maria Eduarda e um homem desconhecido; Que o homem foi levar a adolescente até o hospital para visitar a mãe; Que o suspeito e o homem começaram a discutir; Que o suspeito afirma que o homem era casado e então começou a discutir com ele pois o homem havia feito uma pergunta, porém o suspeito não se lembra exatamente o que o homem havia falado; Que discutiam e então o homem saiu do hospital e disse: LÁ FORA EU TE PEGO; Que após a discussão, o suspeito afirma que saiu do hospital para voltar à residência, a fim de buscar roupas para a sua convivente; Que o homem estava aguardando o suspeito, e disse que iriam resolver a desavença; Que o homem foi em direção ao suspeito, para dar-lhe um soco; Que o suspeito desviou do soco e já sacou a arma, atirando contra o homem; Que afirma ter disparado apenas uma vez; Que afirma que foi até um terreno baldio próximo dali, e jogou a arma num matagal; (...).”
(
sic
ID. 32145465)

“Fui para o hospital ver minha esposa, estou dentro do quarto com ela e chega esse cidadão com minha enteada, eu olhei pra ele e falei ‘oh que você tá fazendo aqui, você não é da minha família, o que está fazendo aqui dentro. Aí comecei a discutir. Chegou a enfermeira, tirou ele pra fora e eu fiquei. Aí a enfermeira falou você tem que buscar roupa pra ela, aí eu peguei e saí pra fora, fui buscar roupa. Quando eu desci no fundo do hospital, ele tava embaixo do pé de árvore, eu vi ele lá. Aí fui pegar a moto, quando eu fui pegar a moto ele falou para aí, aí eu tentei correr, aí ele foi atrás de mim, eu parei, ele me deu um murro na cara, eu tirei o corpo fora, meti a mão na arma e atirei nele. (...) Ele não é nada meu, não é nada da minha enteada. O problema é que discutimos lá dentro. Ele deu um murro em mim e eu atirei nele. (...) Eu não tinha nada contra ele. Tava armado porque tinha levado facada uns meses antes. Eu xinguei ele e ele me xingou. Foi perto, à queima-roupa, porque ele deu um murro. Ele correu e aí eu saí correndo e atirei.”
(
sic
relatório de mídia digital)

A vítima
Hilto Ribeiro Messias
relatou na delegacia e em juízo:

“Que era um domingo por volta das 20h,estava na casa de um amigo quando alguém ligou e falou que a mãe da sua amiga Maria Eduarda, que também estava junto na casa, havia se acidentado; Que o declarante foi com ela para o hospital das clínicas e quando chegou lá o padrasto dela, que o declarante conhece por Melão, estava xingando as enfermeiras; Que quando uma delas perguntou ao declarante o que era de Maria Eduarda e o mesmo respondeu que era amigo, Melão começou a xingá-lo de cabra safado, vagabundo e foi para cima do declarante; Que as enfermeiras pediram para o declarante ir embora pois achavam que o suspeito estava com uma faca; Que o declarante saiu junto com Maria Eduarda para fora do hospital onde ficaram sentados; Que demorou uns dois minutos no máximo, o padrasto dela saiu e o declarante foi questioná-lo porque estava lhe agredindo verbalmente; Que Melão não respondeu nada e puxou uma arma da cintura e nisso o declarante correu mas foi acertado com um disparou nas costas; Que não sabe dizer que tipo de arma era; Que logo em seguida, a polícia militar chegou no local e encontrou o declarante atingido em frente ao hospital e o levou para receber atendimento médico; Que Melão ainda ficou uns dez minutos no local depois evadiu-se e quando a PM chegou não o encontrou; Que o declarante foi transferido para o hospital Regional no município em Cáceres onde ficou intimado durante onze dias e passou por uma cirurgia em que foi retirado um dos seus rins e mexeram em outros órgãos que foram atingidos pelo disparo; Que nesta cirurgia foi implantando duas bolsas de colostomia em seu corpo que vai utilizar até o final do tratamento; Que o declarante acredita que Melão devia estar sob efeito de alguma droga, que bêbado ele não estava pois não sentiu cheiro de odor etílico; Que o declarante conhece o suspeito só de vista e não havia motivos para que fizesse isso; Que o declarante recebeu nesta data, a Requisição de Exame de Corpo Delito e comprometeu-se a ir no médico perito para realizar o exame.”
(
sic
ID. 32145453)

“Levei a Maria Eduarda no hospital para ver a mãe dela, tava a mãe no quarto, esse cara que atirou em mim e duas enfermeiras. Aí a enfermeira perguntou pra senhora que estava deitada o que que nós era dela. Ela falou essa é minha filha e o rapaz, aí o cara começou a me agredir verbal, me xingando, do nada. Ele me xingava ‘filho da puta, bandido, malandro’, aí perguntei porque que ele tava me agredindo daquele jeito. Aí ele veio pra cima de mim, as enfermeiras separou. Aí fui ao encontro dele, aí enfermeiras pediram para eu sair, porque ele tava alterado. Aí saí mais a menina, fiquei lá na frente. Quando ele saiu eu fui perguntar porque que ele tava me agredindo, aí ele puxou, eu corri e ele atirou nas minhas costas. Ele não falou nada. Eu só perguntei. Ele puxou da cintura, era um revólver, tipo pistola. Ele puxou, virei as costas para correr. Eu lembro de escutar dois tiros, mas pegou só um. Eu tava consciente. Demorou para me atender no hospital (...) Na hora que ei vi, virei as costas e ele atirou. Passei por uma cirurgia grave, a bala pegou um rim, perdi um rim. Usei duas bolsas de colostomia por 8 meses porque furou o intestino. Foi uma cirurgia de risco.”
(
sic
relatório de mídia digital)

A testemunha Aparecida de Almeida Dias de Sá narrou o ocorrido na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório:

“Que trabalha como técnica de enfermagem no Hospital das Clínicas; Que estava de plantão quando houve um acidente e a vítima (mulher) estava deitada no leito e o DR tinha transferido a mesma para Cáceres com suspeita de fratura; Que em seguida, chegou a filha dessa paciente com um rapaz; Que o marido dessa paciente que já estava no hospital, começou a discutir com o rapaz que havia chegado com sua enteada; Que foi pedido para pararem com a discussão e para o rapaz se retirar e a filha da paciente saiu com ele para fora e o marido da paciente permaneceu no local; Que o médico pediu para alguém buscar roupa para paciente pois ela iria para Cáceres e o esposo dela foi buscar; Que demorado algum tempo, a depoente que estava atendendo outros pacientes ouviu um barulho e alguns acompanhantes dizendo que haviam atirando em alguém; Que a depoente correu para o banheiro e quando desceu viu que quem havias ido atingido era o rapaz que havia chegado com a filha da paciente acidentada; Que a depoente fez os primeiros socorros nele junto com o médico plantonista; Perguntado onde a vítima foi atingida, respondeu que foi atingida com um disparo no rim direito; Perguntado se ele estava consciente e conversando disse que sim mas que não falou sobre quem foi que disparou nele; Perguntado se o marido da paciente acidentada (suspeito) estava armado, respondeu que não viu; Que não conhece eles e não sabe dizer quem disparou na vítima pois estava atendendo outros pacientes e porque o fato ocorreu fora do hospital por volta das 20h.”
(
sic
ID. 32145451)

“Nessa noite eu tava de plantão, sou técnica de enfermagem. A esposa dele (do Elias) tinha sofrido um acidente. Ela tinha caído de moto, ele tava junto e ele tava embriagado e meio nervoso, alterado. Ela queria falar com a filha, aí a moça chegou com um rapaz e os dois meio que discutiram, aí pedi para que rapaz se retirasse que lá era um hospital. Só o Elias tava alterado, o rapaz só levou a filha da acidentada. Tirei o Hilto do hospital e a moça também saiu. O esposo ficou com a paciente. Ele saiu para buscar roupa pra ela, pois o médico havia encaminhado ela para Cáceres (...) Quando ei vi, escutei tiros. Não vi, não sei o motivo da discussão. O Hilto falava que só tava fazendo um favor de levar a moça e ele o chamava de vagabundo. (...) Aí eu cheguei na hora. O Hilto tava normal, só o Elias alterado. (...) Aí o pipoco, fomos para o banheiro esconder. Aí a polícia veio dizendo para socorrer o moço que foi atingido. Atingido nos rins, parte de trás. Ouvi mais de um disparo, mas só tinha um furo nele. Ele fez cirurgia, ficou internado, perdeu um rim.”
(
sic
relatório de mídia digital)

Cleide Noé de Oliveira Bernegozzi aduziu à autoridade judicial:

“Fiz um plantão, sou técnica de enfermagem. Chegou um paciente acidentado de moto, fizemos procedimentos. Ela entrou sozinha, a acidentada, depois o doutor avaliou e encaminhou para Cáceres. Ela voltou com o marido. O doutor falou que ele não poderia ir, tinha que ser acompanhante feminina. Daí a pouco chegou a filha, ela falou que era menor. Nisso eles discutiram, ela chegou com um rapaz, falamos que não era local para discussão, pedimos para ele se retirar. O rapaz e a moça saíram, passado um tempo escutamos pacientes e tiros e escondemos no banheiro. Escutei os disparos, era tiro, tiro e saímos correndo. Saímos do banheiro só quando o policial chegou. A Vítima foi atingida nas costas.”
(sic relatório de mídia digital)

Maria Eduarda de Almeida Santos disse, em juízo:

“Minha mãe foi hospitalizada e aí o Hilto me levou para o hospital. Chegou lá o Hilto e o meu padrasto começaram a discutir. O meu padrasto ficou bravo porque disse que o Hilto era casado, mas eu e o Hilto era só amigo, não tinha nada a ver. Aí começaram a discutir, aí a enfermeira pediu para retirar e eu fui pra fora com ele. Enquanto estavam no lado de fora, Hilto foi conversar com o acusado, dizendo ‘vem cá que vou ensinar você xingar a mãe dos outros’, aí Elias sacou uma arma e efetuou um disparo contra Hilto, que saiu correndo. Sabia que Elias tinha arma, mas não sabia que ele tava armado.”
(relatório de mídia digital)

Silvani dos Santos Braga, esposa do recorrente, declarou na fase judicial:

“O Elias chamou o Hilto de cabra safado por ser casado e tava com minha filha na garupa da moto. Que eu saiba eles não tinham nada. Meu marido queria saber porque Hilto tava lá. Nisso as enfermeiras tiraram o Hilto e não vi mais nada. Tirou o Hilto e meu esposo ficou. Meu esposo tinha arma, acho que era revólver, era pequeno. Ele fala que ele andava armado porque ele sofria ameaças, uns meses antes ele levou 9 facadas. (...) Eu tive um acidente de trânsito. A gente não conhecia o Hilto, ele era amigo da minha filha.”
(
sic
relatório de mídia digital)

Nesse contexto, o conjunto probatório não permite que a desclassificação de homicídio qualificado tentado para lesão corporal seja de plano reconhecida.

Isso porque, constata-se que a versão da defesa encontra resistência nos depoimentos e nas provas dos autos, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri, aferir quais eram suas reais intenções.

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria, pois nesta fase processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS OBTIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Sabidamente, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação, motivo pelo qual o óbice do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão.

(...)

IV - Diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, pela ausência de animus necandi na conduta, de modo que, em casos como o presente, compete ao Júri a pretendida desclassificação para outro delito.

(...). Habeas corpus não conhecido.”
(HC 435.977/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

2. Uma vez consignada pelas instâncias ordinárias a impossibilidade de verificação das teses de legítima defesa e de ausência de animus necandi, a providência mais acertada é a manutenção do acórdão impugnado, de forma que seja tal questão avaliada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência.

(...) 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) (sem grifo no original)

Portanto, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a pronúncia de Elias Justino pela prática, em tese, do delito previsto no art.
121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020